Tribunal: TJDFT
Processo: 0723887-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DESEMPREGO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, Código Civil).
2. O ônus de comprovar a impossibilidade de suportar o encargo alimentício recai sobre o alimentante que pretende a minoração da pensão, de modo que a inexistência de demonstração precisa da suposta incapacidade econômica milita em seu desfavor.
3. A dificuldade financeira decorrente do desemprego é situação transitória incapaz, por si só, de desobrigar ou atenuar o dever de prestar assistência material à filha menor. Também não há falar em redução dos alimentos apenas pela existência de outro filho.
4. Apelação conhecida e não provida.